Tribunal: CARF
Processo: 13656.720142/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13656.720142/2017-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.466 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ASW PRESVIDA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINARIOS LTDA -
ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. RETIFICAÇÃO
DE ATIVIDADE. VERDADE MATERIAL.
Deve ser revisto o termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional
quando demonstrado que a atividade econômica desenvolvida pela Recorrente
não era de fato vedada e que, tendo tentado retificar o respectivo código dentro
do prazo legal, não logrou cumpri-lo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. A conselheira Gisele Barra Bossa votou pelas conclusões.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Allan Marcel Warwar
Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Santos Guedes (suplemente convocado), Jeferson Teodorovicz, Neudson Cavalcante
Albuquerque e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720142/2017-81
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720142/2017-81

ASW PRESVIDA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS LTDA –
ME interpõe o presente Recurso Voluntário com o fim de reformar a decisão de primeira
instância que negou provimento à Manifestação de Inconformidade contra o seu Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional às fls. 71 teve por
motivo atividade econômica vedada, consoante ao código declarado pela Recorrente “CNAE
8412-4/00 – “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços
sociais”.
Na Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente alegou que buscou retificar
a atividade econômica para cumprir a exigência, mas encontrou óbices que só a fizeram
conseguir tal alteração após o prazo legal.
A r. DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade em acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. ATIVIDADE
ECONÔMICA VEDADA.
A alteração contratual da atividade econômica, para possibilitar o ingresso do
contribuinte no Simples Nacional, deve obedecer o lapso temporal destinado à
opção pelo referido Regime.

Em suas razões de decidir, a r. DRJ consigna que os documentos juntados pela
Recorrente às fls. 05/17 e 72/86 comprovariam que a alteração contratual somente foi
protocolada na Junta Comercial em 18/02/2017 e registrada em 20/02/2017, após o prazo legal,
portanto, que tinha para regularizar sua situação cadastral, qual seja, o último dia útil de janeiro.
Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário de fls. 100, no qual reitera as alegações feitas na Manifestação de
Inconformidade, isto é, de que tentou alterar o “DBE”, mas a Secretaria de Fazenda de Minas
Gerais recusou por pendência de débito de IPVA de veículo de um dos sócios. Com a demora
que teve com a fazenda estadual e com a Junta Comercial, só conseguiu proceder a retificação de
seu pedido de ingresso no Simples Nacional após o prazo.

É o relatório.

Voto
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720142/2017-81

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Alega a Recorrente que tentou retificar a atividade vedada informada antes em seu
requerimento de inclusão no Simples Nacional, mas não conseguiu cumprir todas as exigências
no prazo legal tendo em vista a demora dos órgãos competentes de seu estado.
Observa-se que a Recorrente deu entrada no seu pedido tempestivamente, bem
como demonstrou ter tentado retificar o código de sua atividade dentro do prazo, tendo-o
excedido por circunstâncias alheias à sua vontade.
Além disso, infere-se pelos elementos que constam dos autos, mormente de
contrato social, que a sua atividade principal, qual seja, locação de máquinas, não é vedada pelo
Simples Nacional, devendo tal constatação, portanto, prevalecer sobre os aspectos formais em
que se deu o indeferimento de sua opção.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.466 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720142/2017-81

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital